Tribunal: TJMT
Processo: 0011107-59.2017.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0011107-59.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LUIZ FILIPE GUEDES LIMA - CPF: 701.188.041-03 (APELADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Apelação Criminal:

0011107-59.2017.8.11.0003

Classe CNJ:

198

Origem:

Juizado Especial Criminal de Rondonópolis/MT

Apelante(s):

Luiz Filipe Guedes Lima

Apelado(s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de julho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. INFRAÇÃO AO ARTIGO 331,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL. DESACATO A FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. OFENSAS POR MEIO DE PALAVRAS DE BAIXO CALÃO POR PARTE DO ACUSADO. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE E ESCLARECEDORA DOS FATOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA
. RECURSO IMPROVIDO.

1. O representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal proferiu parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, em razão de que restou comprovada a autoria e materialidade da prática delitiva por parte do Apelante.

2.

As provas coligidas nos autos demonstram que o Apelante desacatou o servidor do DETRAN de Rondonópolis, Diego Cristóvão Maradona Marques, no exercício de sua função pública, hostilizando-o com palavras de baixo calão, chamando-o de “vagabundo”, “seu merda”, “você não quer trabalhar”, “bosta”, conforme se verifica nos depoimentos das testemunhas Jane Teles da Silva e Joel Ritter, prestados tanto em se de inquisitorial, como em Juízo.

3. As provas existentes nos autos são suficientes para amparar o decreto condenatório, pois a autoria é certa e recai sobre o acusado, especialmente diante do teor da prova testemunhal colhida tanto em juízo como na fase policial.

4. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para apreciar este recurso:
“Por fim, e diante desses fundamentos, aliados à prova documental produzida 2017.266708, fls. 06, bem como, testemunho da vítima e das testemunhas conclui-se que o autor do fato, de fato, desacatou o funcionário público no exercício de suas funções com palavras de baixo calão, tais como: vagabundos e merda, razão pela qual, a condenação do denunciado pela prática do crime previstos no art. 331 do CP é medida impositiva, ante o juízo de reprovabilidade de sua conduta, afastando-se as demais teses defensivas remanescentes”.

5. Não merece prosperar a argumentação do Apelante, constantes das razões recursais, de que não há provas suficientes produzidas em juízo para desmistificar o quesito autoria do delito, por ser a prova testemunhal suficiente e esclarecedora dos fatos.

6. A sentença que JULGOU PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e CONDENOU o Apelante, pela prática do delito descrito no art. 331, caput do CP, a pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto, que foi substituída por pena de multa no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 82, paragrafo 5, da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021